Tribunal: STF
Processo: RE 79833
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
EMENTA : - BANCO DO BRASIL. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. COBRANÇA
LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 4595/64.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEFERIU A COBRANÇA DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
COM FUNDAMENTO EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SUA LEGITIMIDADE,
COM BASE NA LEI Nº 4.595, DE 1964, QUE DERROGOU O ARTIGO 1º DO DECRETO
Nº 22.626, DE 1933, EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DE
CRÉDITO. PRECEDENTE: RE 78.953 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.